Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. PRONTUÁRIO MÉDICO. VIOLAÇÃO DA LEGIS ARTIS. NÃO MONITORAMENTO DA VITALIDADE FETAL DURANTE A FASE ATIVA DO TRABALHO DE PARTO. SOFRIMENTO FETAL NÃO DIAGNOSTICADO. SÍNDROME DE ASPIRAÇÃO MECONIAL. HIPÓXIA PERINATAL NÃO DIAGNOSTICADA. PERDA DE UMA CHANCE. PARALISIA CEREBRAL E HIDROCEFALIA TETRAVENTRICULAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. GENITORES, IRMÃS E A PACIENTE VÍTIMA. PENSÃO MENSAL E VITALÍCIA À PACIENTE.
1. O dever de anotação no prontuário médico do paciente, além de uma obrigação deontológica, também corresponde a uma imposição legal, tendo em vista o direito à informação e os imperativos da boa-fé objetiva. 1.1. O prontuário médico representa requisito fundamental para a segurança do paciente, uma vez que é a partir do mesmo que se pode verificar todo o tratamento, o raciocínio clínico desenvolvido e a obediência da legis artis, de modo que tal documento médico representa verdadeira prestação de contas do médico e da instituição de saúde ao paciente sobre todo o processo terapêutico.
2. Os médicos devem satisfazer a obrigação de meio que lhes é imposta, qual seja, cuidar dos pacientes segundo a legis artis, ou, fundamentadamente, justificar o motivo pelo qual se apartou da mesma em determinada situação. 2.1. Entende-se por legis artis os métodos e procedimentos comprovados pela ciência médica, que impõem padrões contextualizados de atuação, aplicáveis em casos clínicos semelhantes, por serem considerados pela comunidade científica como mais adequados e eficazes. 2.2. A violação da legis artis pelo médico ou instituição de saúde representa conduta ilícita.
3. O médico, muitas vezes, não cria o perigo ao paciente, uma vez que sua intervenção já se dá quando há processos de causas desfavoráveis em curso; mas o que dele se espera é a interrupção de tais processos ou que a adoção de providências tendentes a conferir outra trajetória menos danosa ao paciente. 3.1. Os elementos de segurança ao paciente preconizados pela legis artis visam a detecção precoce de tais cursos causais desfavoráveis, permitindo ao médico a sua interrupção ou a minimização dos danos.
4. “[...] no campo da biopatologia, como é extremamente difícil atingir um grau de certeza absoluta, a existência de um nexo causal entre um determinado antecedente e o evento danoso pode muito bem ser afirmada com base em um critério sério e razoável de probabilidade científica, especialmente quando falta a prova da pré-existência, concomitância ou superveniência de outros fatores determinantes.” 4.1. Se através da violação da legis artis, sobretudo no item de segurança do doente, é aumentado o risco de dano, o qual se verificou dentro do círculo de perigos que aqueles itens visavam a evitar, deve ser imputado ao médico e/ou à instituição sua ocorrência de acordo com a evidência preponderante, salvo se demonstrado por aqueles que o dano decorreu de outra circunstância exclusiva, sendo irrelevante a violação da legis artis para a sua ocorrência.
5. O erro médico em sentido amplo pode decorrer de ação/omissão do médico ou de outro profissional de saúde, bem como de falha estrutural da organização da instituição de saúde.
6. No caso, a genitora/autora se dirigiu a hospital da rede pública do Distrito Federal, ocasião em que foi internada para a realização de parto. A criança nasceu em péssimas condições: não chorou e não respirou, aspirou mecônio espesso e precisou ser reanimada.
7. O prontuário e as demais provas dos autos evidenciam que, durante a fase ativa do trabalho de parto, não foi realizada a monitoração da vitalidade do feto, procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde e pela literatura médica especializada, com vistas a, justamente, trazer elementos de segurança ao feto durante a fase ativa do parto, que é um momento crítico, permitindo-se o diagnóstico precoce de cursos causais desfavoráveis, tais como o sofrimento fetal e, por conseguinte, a adoção de providência tendentes a interrompê-lo ou, pelo menos, minimizar seus efeitos deletérios. 7.1. Portanto, a monitoração da vitalidade do feto integra a legis artis e sua omissão constitui flagrante falha na segurança do feto durante o parto, sendo assim uma conduta ilícita.
8. À mingua da prova de outras causas que possam ter causado exclusivamente a paralisia cerebral e a hidrocefalia tetraventricular na paciente, deve-se imputar ao Distrito Federal a ocorrência do dano, uma vez que a omissão praticada foi relevante, porquanto o dano estava contido dentro do círculo de perigo que a monitoração da vitalidade fetal visava impedir. 9.1. Demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, deve o Distrito Federal indenizar integralmente os autores – criança, genitores e irmãs – pelos danos extrapatrimoniais por eles suportados.
9. “11. A pensão mensal vitalícia devida ao afetado irreversivelmente por erro médico que implicara sua invalidez permanente encerra simples forma de serem compostos os danos materiais que lhe advieram do infausto ocorrido durante seu nascimento, traduzindo a fórmula para se lhe se assegurar o custeio de suas necessidades materiais mínimas, afigurando-se desnecessária comprovação pormenorizada dos danos, pois inerentes à incapacitação, devendo a verba, a seu turno, ser fixada no equivalente ao salário mínimo mensal, pois compreende, inclusive, ao mínimo que obteria se viesse a ingressar no mercado de trabalho [...]”(Acórdão 1914307, 0725875-24.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.)
10. Recurso de apelação conhecido e não provido.